Tribunal: CARF
Processo: 18239.008357/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.008357/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.634 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
ELLEN SALGADO D ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. PROVA. INCIDÊNCIA NORMATIVA.
São dedutíveis despesas médicas desde que devidamente comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, bem como haja incidência normativa
acerca da pretendida dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente. Ausente(s) o conselheiro(a) Joao
Mauricio Vital, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Mon.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou improcedente a
Impugnação à Notificação de Lançamento, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual
– DAA, do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, mantendo apenas a restituição de R$
806,98 do Imposto de Renda, além dos acréscimos legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.008357/2008-73
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.634 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.008357/2008-73

Pela Notificação em referência, foi reduzida a restituição do imposto de renda
pretendida pela Recorrente de R$ 10.172,62 para R$ 805,99, pela glosa de R$ 31.553,67 de
despesas médicas indevidamente deduzidas.
Segundo a descrição de fatos de fl. 6, a Recorrente não apresentou comprovantes
da despesa de R$ 5.353,27, declarada como incorrida em prol da Caixa de Assistência de
Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul; da despesa de R$ 26.100,00
com a CIR – Centro de Reabilitação Oral; e pela ausência de previsão legal para a despesa de R$
100,00, declarada como havida com a instrumentadora Maria Elizete F. Nascimento.
Interposto Recurso Voluntário em que a Recorrente sustenta, em síntese:
(i)
Que a Recorrente e seu marido tiveram um gasto de R$ 45.030,00, com
cirurgia dentária de seu marido, paga com recursos próprios poupados ao
longo dos anos, e que por um erro da clínica o recibo de R$ 26.100,00 foi
feito em nome da Recorrente. Esse valor foi pago por cheque da conta
conjunta do casal, preenchido pela Recorrente (cópia juntada aos autos);
(ii)
Que o acórdão recorrido menciona que não foram apresentados
comprovantes das despesas nos valores de R$ 100,00, com o
instrumentador e de R$ 5.353,27, com a Caixa de Assistência dos
Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (CABERGS), e
também com a já referida despesa de R$ 26.100,00, todavia, todos os
documentos foram apresentados na Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, eis que presentes seus requisitos de admissibilidade.
Três foram os substratos fáticos que conduziram à glosa das despesas médicas: (i)
despesa com cirurgia odontológica do marido da Recorrente, deduzida por essa no importe de R$
26.100,00; (ii) despesa com a Caixa de Assistência de Empregados do Banco do Estado do Rio
Grande do Sul, no valor de R$ 5.353,27; e despesa de R$ 100,00 com a instrumentadora Maria
Elizete F. Nascimento, relacionada à cirurgia odontológica.
Passo a transcrever os dispositivos que regulam a presente matéria posta sob
apreciação, relacionada às deduções na Declaração de Ajuste Anual, estabelecida pela Lei no
9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas :
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva;
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.634 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.008357/2008-73

(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
(...)
Desse contexto normativo, extrai-se, em relação à glosa da despesa com a cirurgia
odontológica, que não prospera a alegação da Recorrente, eis que a dedução legal deve se
reportar, necessariamente, “aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes” (inciso II acima transcrito). É que inexiste nos autos prova
(ou sequer menção) de que o marido da Recorrente se afigure como seu dependente. Nesse
sentido, não há previsão legal para a dedução pretendida. Essa é a mesma lógica para o
indeferimento da dedução do valor, em tese, pago à instrumentadora Maria Elizete F.
Nascimento, que, aliás, sequer consta no rol daqueles em que se é possível solicitar a dedução.
Outrossim, consoante o entendimento do acórdão recorrido, em relação à despesa
com a Caixa de Assistência de Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, no valor
de R$ 5.353,27, o extrato apresentado não atende ao mínimo de formalidade exigida para
sustentar, legitimamente, a glosa de despesa, eis que não há a confirmação do pagamento, assim
como não há uma subscrição sequer, bem como demonstração de eventuais dependentes da
Recorrente.
Assim, seja pela a ausência de prova conclusiva, seja pela absoluta ausência de
subsunção dos fatos às hipóteses legais de deduções, é que se mantém o acórdão recorrido.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.634 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.008357/2008-73

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital